Tribunal: STF
Processo: ARE 1573140
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros moratórios. Coisa julgada. Modulação de efeitos. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno Não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação de desapropriação ajuizada em 1962, em fase de execução de sentença com precatório integralmente pago, submetido à sistemática do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    2. O recorrente busca o reconhecimento de excesso de pagamento em precatório, alegando violação ao artigo 100, § 12º, da Constituição Federal, ao artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e à Súmula Vinculante nº 17, bem como a não aplicação da Lei nº 11.960/2009 e do Recurso Extraordinário nº 590.751/SP (Tema 132), que tratam da incidência de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a forma de cálculo de precatório, já expedido e integralmente pago antes de novas disposições legais e jurisprudenciais sobre juros moratórios, com base na coisa julgada e na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.356 e 2.362, viola preceitos constitucionais e se o reexame de tais premissas implica análise de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada em precatórios pagos na forma do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alinha-se à modulação dos efeitos da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.356 e 2.362. Essas decisões conferiram eficácia prospectiva aos julgados para manter a validade dos parcelamentos realizados até 25 de novembro de 2010, data anterior à formação do título executivo no presente caso.



    5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem exigiria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, tornando eventual ofensa à Constituição Federal oblíqua e reflexa. Por essa razão, incide a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, que impede o conhecimento do recurso extraordinário para simples reexame de prova.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    7. Agravo interno conhecido e não provido.